Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTROVÉRSIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NA DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO DE QUE SE AFIRMA TITULAR O AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo o título judicial executado estabelecido a alíquota a ser utilizada para cálculo da devolução do valor indevidamente descontado a título de IRPF sobre o auxílio-creche, mister o exame das especificidades do caso concreto para adequada fixação da alíquota a ser considerada no cálculo da restituição a ser feita pelo Distrito Federal.

2. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2.1. Cumpria ao autor/agravante, portanto, trazer aos autos elementos de convicção aptos a certificar o direito de que afirma titular de ter deferida a repetição do valor indevidamente retido a título de IRPF, considerando a alíquota de 27,5%.

3. Caso concreto em que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial obedeceram a parâmetros fixados em decisão judicial e estão de acordo com fichas financeiras apresentadas pelo exequente. 3.1. Conta realizada com base em elementos de convicção com força probatória não desautorizada. Ademais, inaceitável que diante da ausência de prova quanto a ter havido efetivo desconto de valores em percentuais indevidos, seja considerada como incidente a alíquota em percentual mais elevado..

4. Recurso conhecido e desprovido.